Tribunal: TJMT
Processo: 1014168-81.2023.8.11.0040
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014168-81.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), IARLLEY CRUZ DOS SANTOS - CPF: 109.623.621-40 (RECORRENTE), JONAS RODRIGUES DA SILVA NETO - CPF: 062.197.841-89 (RECORRENTE), THIAGO SOUSA DIAS DA SILVA - CPF: 061.348.521-12 (RECORRENTE), LUIZ FERNANDO BATISTA - CPF: 035.292.721-67 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES PARA SUSTENTAR A DECISÃO. MATÉRIA QUE DEVE SER SUBMETIDA AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA. ABSOLVIÇÃO OU IMPRONÚNCIA DO CRIME CONEXO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. IMPERTINÊNCIA. CRIME CONEXO DEVE SER JULGADO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia pela prática de homicídio qualificado e organização criminosa. A defesa pleiteia a exclusão das qualificadoras do homicídio (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima) e a absolvição ou impronúncia quanto ao crime conexo de organização criminosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões principais em discussão: (i) a possibilidade de exclusão das qualificadoras do homicídio (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima) e (ii) a análise da absolvição ou impronúncia do crime conexo de organização criminosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia é fundamentada em indícios suficientes da materialidade e autoria do crime. As qualificadoras (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima) não são manifestamente improcedentes, devendo ser avaliadas pelo Tribunal do Júri, que é o competente para decidir sobre as circunstâncias fáticas do crime.

No caso de crime conexo, a decisão sobre sua pronúncia é pertinente, uma vez que o julgamento do crime conexo de organização criminosa deve ser realizado junto ao homicídio, em conformidade com a conexão entre os crimes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, mantendo-se a decisão de pronúncia na íntegra.

Tese de julgamento:

A exclusão das qualificadoras de homicídio somente é possível quando manifestamente descabidas, o que não ocorre no presente caso.

A absolvição sumária ou impronúncia não é cabível quando existem indícios suficientes da materialidade e autoria do crime, sendo a análise aprofundada da prova atribuição do Tribunal do Júri.

O crime conexo de organização criminosa deve ser julgado em conjunto com o homicídio qualificado, dada a conexão entre ambos.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, §2º, incisos I e IV; Código de Processo Penal, art. 413, §1º, art. 414; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp: 2070839 PR 2023/0158106-3, Relator: Min. Messod Azulay Neto, 08/08/2023, Quinta Turma, DJe 16/08/2023; STJ, AgRg no AREsp: 2198026 MT 2022/0269482-3, Relator: Min. João Batista Moreira, 27/04/2023, Quinta Turma, DJe 03/05/2023; STJ, AgRg no REsp 1686864/GO, Relator: Min. Rogério Schietti Cruz, 18/10/2018, Sexta Turma, DJe 08/11/2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso em sentido estrito
interposto por
IARLLEY CRUZ DOS SANTOS, JONAS RODRIGUES DA SILVA NETO e THIAGO SOUSA DIAS DA SILVA,
irresignados com a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso-MT, que os pronunciou pela prática dos crimes descritos nos artigos 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, e 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013.

O turno defensivo pretende a exclusão das qualificadoras do motivo torpe e do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e a absolvição do crime conexo de organização criminosa.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requereu a manutenção integral da sentença, rechaçando os argumentos defensivos.

Em juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, através de seu representante, Procurador, Dr

Gerson N. Barbosa, opinou pelo
desprovimento
do Recurso em Sentido Estrito, mantendo-se na íntegra a decisão de pronuncia, assim ementando:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES PARA SUSTENTAR A DECISÃO. MATÉRIA QUE DEVE SER SUBMETIDA AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA. 2. ABSOLVIÇÃO DO CRIME CONEXO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. IMPERTINÊNCIA. HAVENDO INFRAÇÃO PENAL CONEXA, PRONUNCIADOS OS RÉUS PELO DELITO DOLOSO CONTRA A VIDA, DEVE O JUÍZO REMETER A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL POPULAR O DELITO AFETO. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.” (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta dos autos que:

“1º fato delituoso:

Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, em data e horário não precisados, porém até o dia 12 de março de 2023, na cidade de Sorriso/MT JONAS RODRIGUES DA SILVA NETO, THIAGO SOUSA DIAS DA SILVA e IARLLEY CRUZ DOS SANTOS integraram e promoveram pessoalmente organização criminosa autodenominada “comando vermelho”.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, JONAS RODRIGUES DA SILVA NETO, THIAGO SOUSA DIAS DA SILVA e IARLLEY CRUZ DOS SANTOS, integrantes da organização criminosa “comando vermelho” (CVMT), incorreram sob essa condição para a prática de crime doloso contra a vida1, com a finalidade de promover a facção armada, que, formalmente, por meio de estatuto e mediante divisão de tarefas, estabelece regras que definem e orientam as ações criminosas estruturadas e sistêmicas entre seus membros e integrantes através de núcleos autônomos responsáveis pela prática de diversos crimes, inclusive homicídio.

2º fato delituoso:

Consta também dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 12 de março de 2023, durante a madrugada, na via pública, notadamente na Rua São Silvestre (aos fundos da Igreja Nossa Senhora Rainha da Paz), Bairro Flor do Cerrado, na cidade de Sorriso/MT, JONAS RODRIGUES DA SILVA NETO, THIAGO SOUSA DIAS DA SILVA e IARLLEY CRUZ DOS SANTOS, previamente ajustados e com identidade de propósitos à produção do mesmo resultado, em comunhão consciente de esforços, imbuídos de animus necandi (vontade de matar), impelidos por motivação torpe e com recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram LUIZ FERNANDO BATISTA com disparos de arma de fogo.

Da narrativa:

Fazem esclarecer as investigações policiais que JONAS RODRIGUES DA SILVA NETO, THIAGO SOUSA DIAS DA SILVA e IARLLEY CRUZ DOS SANTOS, por conta de conflito entre facções criminosas rivais (motivação torpe), arquitetaram uma trama criminosa para matar o ofendido LUIZ FERNANDO BATISTA.

Restou-se apurado que JONAS RODRIGUES DA SILVA NETO, já há dias antes da prática criminosa, organizava ações, compartilhava informações e conversava com outros faccionados do “comando vermelho” (por intermédio de aplicativo social whatsapp) a respeito de um plano de ataque e da própria intenção de matar a vítima.

Tendo sido determinada a morte da vítima LUIZ FERNANDO BATISTA (“decreto”) por JONAS RODRIGUES DA SILVA NETO, coube aos denunciados THIAGO SOUSA DIAS DA SILVA e IARLLEY CRUZ DOS SANTOS a tarefa de execução do crime doloso contra a vida (“cumprimento de decreto”).

Assim é que, na madrugada dos fatos, THIAGO SOUSA DIAS DA SILVA e IARLLEY CRUZ DOS SANTOS, cientes a respeito da localização de LUIZ FERNANDO BATISTA, partiram juntos e armados (numa motocicleta) pela via pública à procura da vítima já com a intenção de assassiná-la.

Apurou-se que, num determinado instante, THIAGO SOUSA DIAS DA SILVA (condutor) e IARLLEY CRUZ DOS SANTOS (garupeiro) avistaram LUIZ FERNANDO BATISTA na via pública (Rua São Silvestre) e, de forma rápida e surpreendente, sem que a vítima pudesse esboçar qualquer reação (recurso que dificultou a defesa da vítima) mataram-na com diversos disparos de arma de fogo.

Após a prática do crime doloso contra a vida, THIAGO SOUSA DIAS DA SILVA e IARLLEY CRUZ DOS SANTOS empreenderam dali fuga rápida e imediata, pelo que evitaram, assim, a sua prisão em flagrante delito.” (sic)

DA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E MEIO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA.

O turno defensivo pretende o decote das qualificadoras do motivo torpe e do meio que impossibilitou a defesa da vítima.

No ponto em que abordou e manteve as qualificadoras na pronúncia dos apelantes/acusados, assim se manifestou o magistrado pronunciante:

“
(...) Posto isso, considerando que se infere do caderno processual, ainda que em análise perfunctória, que as qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, constantes da opinio delicti, não se mostram patentemente divorciadas do arcabouço probatório, mormente pelo que consta das declarações das testemunhas ouvidas em Juízo, corroborando as declarações prestadas no Inquérito Policial das quais se extraí, a princípio, que o delito poderia ter ocorrido por pertencimento à facção rival.

Nessa senda, registro que poderia ser verificada a motivação torpe constante na denúncia, no homicídio contra a vítima LUIZ FERNANDO BATISTA, porquanto estaria demonstrada, em grau de verossimilhança, uma motivação vil, abjeta, torpe, qual seja, pertencimento à facção rival.

Ademais, a princípio, o elemento de surpresa poderia estar configurado por meio do emprego de arma de fogo e chegada repentina." (sic - id. 283828023)

Nesse diapasão, entendo que o intento derradeiro do presente recurso não possui força para êxito, visto que as ojerizadas qualificadoras devem ser submetidas à apreciação do corpo de jurados, por transbordar o perímetro de admissibilidade.

Ademais, não se pode ignorar que, dentro do contexto fático que aborda e contorna o evento criminoso, há a suposta participação dos pronunciados na ação criminosa, por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, consistentes no fato de a vítima Luiz Fernando Batista pertencer a facção criminosa rival, sendo a vítima surpreendida com diversos disparos de arma de fogo.

Ainda neste cursor, verifico que dentro dos limites impostos ao judicante monocrático, fez-se uma avaliação quanto à possibilidade ou não de aferição dos pormenores que compõem os autos, entretanto o prosseguimento poderia comprometer todo o bom andamento processual, adentrando seara indevida, afeta ao Tribunal Popular, visto que a verticalização nos autos, é naturalmente adstrita ao Egrégio Tribunal do Júri, por sua essência psicológica demandar uma mais acurada análise probatória.

Por fim, entendo que as qualificadoras se encontram acopladas à estrutura meritória. Ademais, a possibilidade de afastamento das qualificadoras, da decisão de pronúncia, somente será possível, quando estas estiverem totalmente desconectadas do conjunto fático-probatório apresentado nos autos, mostrando-se improcedentes e descabidas, o que não se configura no caso
in
comento, sendo inclusive dedicadamente e de forma individualizada, expostas pelo magistrado pronunciante, de modo a interagir visceralmente com a estrutura nuclear da acusação em desfavor dos recorrentes/acusados.

Assim, não se mostra pertinente a análise neste instrumento recursal.

Em conformidade com a nossa ótica, tem entendido e decidido o Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRIBUNAL DO JÚRI . HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA PELO EG. TRIBUNAL DE ORIGEM . QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. I - A qualificadora do motivo torpe não é manifestamente improcedente, tendo em que vista os elementos de prova produzidos na primeira fase do rito do Tribunal do Júri indicam que o recorrido, em tese, teria atentado contra a vida da vítima, Jean de Oliveira Lima, para se vingar, já que a vítima e um terceiro, haviam anteriormente matado um amigo do recorrente, Alex Rodrigo Olimpio dos Santos, de modo que a sobredita qualificadora somente poderá ser afastada após seu pleno exame pelo Conselho de Sentença . II - Portanto, da acurada análise dos trechos acima transcritos e do v. acórdão impugnado, verifica-se que a decisão do eg. Tribunal a quo que afastou a qualificadora deve ser reformada, pois não evidenciada a hipótese em que se autoriza seja subtraída do Conselho de Sentença o exame de sua configuração. Ao contrário, para justificar o afastamento da qualificadora, foi realizado indevido juízo de valor a respeito da vingança, com interpretação que cabia exclusivamente ao Tribunal do Júri . III - Destarte, verifica-se que o v. acórdão recorrido não se encontra em consonância com o entendimento estabelecido nesta eg. Corte Superior de Justiça, no sentido de que somente se afigura cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas e improcedentes. A decisão acerca da caracterização ou não das qualificadoras incumbe ao juízo natural da causa, o Conselho de Sentença .Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no REsp: 2070839 PR 2023/0158106-3, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 08/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2023)

"PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 121, § 2º, IV, DO CÓDIGO PENAL. REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem, após exame dos elementos colhidos nos autos, concluiu pela procedência da qualificadora do uso de recurso que dificultou a defesa da vítima. 2. Acolher a tese defensiva a fim de afastar a qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal exigiria revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, incabível na via eleita, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri. 4. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no AREsp: 2198026 MT 2022/0269482-3, Relator: Ministro JOÃO BATISTA MOREIRA DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF1, Data de Julgamento: 27/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2023)

Saliento, de forma sintetizada, que ao Tribunal do Júri compete, por emanação constitucional, analisar a fundo a questão meritória, guardando-se a presente fase processual, o juízo de admissibilidade.

DA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA DO CRIME CONEXO DE FURTO.

Pretende o turno defensivo a absolvição sumária do pronunciado ou sua impronúncia, sustentando não existirem nos autos, elementos que justifiquem a referida acusação.

Como é cediço, a pronúncia constitui decisão de mera admissibilidade da acusação, para a qual basta que haja prova da materialidade do crime e indícios suficientes da autoria ou participação delitivas, consoante dispõe o artigo 413, § 1º do Código de Processo Penal.

Ademais, há que se ter em princípio que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri [artigo 5.º, inciso XXXVIII, alínea d] e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (artigo 406 e ss.), com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou iudicium accusationis, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na impronúncia ou na absolvição sumária, ou mesmo na desclassificação da infração penal.

Assim, acaso se convença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria do crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um princípio de prova capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de maneira não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que a decisão de pronúncia se trata de juízo fundado de suspeita das imputações, porquanto não compete ao juiz singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por sua vez, sabe-se que a impronúncia, instituto previsto no art. 414 do Código de Processo Penal, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será reconhecida quando não houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria delitiva. E, nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão sem julgamento de mérito, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha a produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Ou seja, o acolhimento do pedido de impronúncia formulado pelos recorrentes depende necessariamente da demonstração inequívoca quanto à ausência de comprovação da materialidade do crime ou à inexistência de indícios suficientes de autoria em seu desfavor, pois, nestes casos excepcionais, é preferível ceder espaço à análise técnica do magistrado togado em detrimento da convicção dos jurados, que poderão se guiar por preconcepções e se influenciar pela atuação das partes em plenário.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, resta evidente que a pretensão defensiva pela absolvição sumária ou a impronúncia dos pronunciados não faz jus à acolhida.

E como é cediço, nesta fase processual, impera o princípio do in dubio pro societate, de modo que, em caso de dúvida, impõe-se submetê-los ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa, a quem incumbe a apreciação probatória aprofundada e exauriente (ex vi: STJ – AgRg no AREsp 548.879/RR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 11/10/2018).

Por conseguinte, resta inviável a almejada absolvição sumária ou a impronúncia.

Em tempo, registro que a teor do contido no artigo 78, inciso I (vis attractiva) e do artigo 413, § 1º, ambos do Código de Processo Penal, o crime conexo deve ser apreciado pelo Conselho de Sentença juntamente com o crime doloso contra a vida, mormente quando for necessário um exame probatório aprofundado e casuístico, como se dá no caso concreto.

Aliás, consoante disposto no artigo 78, I, do Código de Processo Penal, “a remansosa jurisprudência desta Corte Superior reconhece a competência prevalente do Tribunal do Júri na hipótese de conexão entre crimes dolosos contra a vida e crimes não dolosos contra a vida” (STJ – AgRg no REsp 1686864/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 08/11/2018).

Pelo exposto, após detida análise dos autos, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao presente Recurso em Sentido Estrito, mantendo incólume a r. decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026